Tribunal: TJMT
Processo: 0020026-45.2014.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020026-45.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEVERTON WENDER BATISTA DE LIMA - CPF: 028.665.561-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELIGTON GONCALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELINGTON GONÇALVES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL
– HOMICÍDIO
CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA PELAS PROVAS DOS AUTOS – PERDÃO JUDICIAL – NÃO CABIMENTO – ABALO EMOCIONAL NÃO COMPROVADO – RELAÇÃO DE PROXIMIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação é medida de rigor quando demonstrado que o acusado agiu imprudentemente, infringindo o dever objetivo de cuidado, ao tentar ultrapassar um caminhão pilotando sua motocicleta pelo acostamento.

Não havendo comprovação do abolo emocional sofrido em razão do acidente, tampouco de proximidade entre réu e vítima, descabe falar em perdão judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Weverton Wender Batista de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime do artigo 302,
caput
, da Lei 9.503/1997, à pena de 2 anos de detenção, convertida em uma pena restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor por igual período (Id. 154164247).

Inconformada, a Defensoria interpôs o presente recurso, pugnando pela absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, subsidiariamente pugna pela extinção de punibilidade pautada no perdão judicial previsto no artigo 107, inciso IX, do Código Penal. (Id. 154164259).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 154164262).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 159730693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) Consta dos autos que, no dia 05 de fevereiro de 2014, por volta das 12h30min, na Rodovia dos Imigrantes, bairro Jardim Eldorado, Várzea Grande, o indiciado Weverton Wender Batista de Lima, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra a vítima Welligton Gonçalves de Oliveira. Segundo os autos, em data e horário acima citados, o indiciado Weverton Wender Batista de Lima, com manifesta imprudência, conduzia a motocicleta Honda/CG 125 Titan, de placa JZD-7776, cor preta, no acostamento do lado direito da referida rodovia, ultrapassando o caminhão Scania/R440 A6X4, placa OAT6060, que trafegava na faixa de circulação da direita a cerca de um metro do acostamento, ocasião em que perdeu o controle da direção, tombou o veículo e derrubou o passageiro Welligton Gonçalves de Oliveira, que foi atropelado pelo referido caminhão. Reportam-se os autos que o indiciado descumpriu o dever de cuidado objetivo previsto no artigo 29, incisos V e IX, do CTB, pois ultrapassava o caminhão no acostamento pelo lado direito da rodovia dos Imigrantes (...)”
(Id. 154164232).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática do crime do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997.

Irresignada, a Defensoria, requer a absolvição com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, subsidiariamente pugna pela extinção de punibilidade pautada no perdão judicial.

Sem razão, contudo
.

A materialidade delitiva

está comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 154164232 – Pág. 16/21), laudo de necropsia (Id. 154164232 – Pág. 63/83), laudo de exame do local do crime (Id. 154164233 – Pág. 09 – Id. 154164234 – Pág. 75), confissão do apelante e prova testemunhal.

A autoria, da mesma forma, é inconteste e encontra respaldo nas provas produzidas ao longo da instrução processual.

Quando ouvido em juízo, o apelante confessou o crime, relatando que:

“(...) como estava aquela buraqueira toda, eu fui para o acostamento (...) o motorista do caminhão foi para o acostamento e fechou a gente. Eu estava errado porque estava no acostamento, mas o motorista fechou a gente (...)”.
(Id. 154164238).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Fábio de Moraes Pessoa
, que atendeu a ocorrência, confirmou que:

“(...)
Juiz:
estava ultrapassando o caminhão pelo acostamento?
Fábio de Moraes Pessoa:
Sim, (...) estava ultrapassando, perdeu o controle vindo cair, e aí o caminhão atropelou o passageiro (...)”
(Id. 154164237).

Com efeito, transcrevo parte do laudo de exame pericial do local do acidente,
in verbis:

“(...) os danos verificados em V2-Motocicleta são compatíveis com seu tombamento sobre a lateral esquerda. Dessa forma, como não haviam outros danos em V2- Motocicleta e como só foi verificado um leve sinal de impacto no veículo V1-
Carreta, leva a crer que os veículos não colidiram entre si. Sugere-se, então, que V2-Motocicleta trafegava pelo acostamento à direita da Rodovia dos imigrantes e que o condutor de V2-Motocicleta perdeu o controle da direção – provavelmente em função da lama/barro existente no acostamento, vindo a tombar este veículo. Ainda, sugere-se que o sinal de impacto verificado no 2º eixo do veículo
V1-Carreta seja proveniente do impacto do capacete do sujeito passivo (cadáver). Considerando o exposto anteriormente, bem como as posições e localizações dos veículos, faz crer que ambos trafegavam com sentido Trevo do Lagarto – Av. Fernando Corrêa (...)”.
(Id. 154164233 – Pág. 23).

Dessa forma, o apelante descumpriu o dever de cuidado

objetivo insculpido no artigo 29, V, do CTB, e infringiu artigo193, do CTB, ao transitar com a motocicleta pelo acostamento, agindo com total imprudência, fato que resultou na colisão e o óbito do ofendido.

A despeito da alegada ausência de provas para a condenação, ficou evidenciado a prática do crime de homicídio culposo, máxime pelas provas produzidas na instrução processual, que dão a certeza necessária de que o apelante conduziu seu veículo sem as cautelas necessárias e em desacordo com a legislação vigente.

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária.

Com efeito, sobre o tema, Rogério Grecco arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

a)

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia); c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente; d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo; e) previsibilidade; f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado leciona:

“
No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento malconduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma”
(Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Neste sentido:

“(...) em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa”.
(N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, J DJE 22.2.2023).

Logo, restou sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição.

Também não é possível conceder o perdão judicial ao apelante, porquanto, para o deferimento da benesse é necessário que as consequências da infração atinjam o acusado de forma tão grave que a sanção penal se torna supérflua, conforme consta do § 5º do artigo 121 do CP.

No caso em tela, não há prova irrefutável de que a morte da vítima fatal causada pela culpa do apelante tenha provocado nele abalo tão grande de modo a não fazer sentido aplicar-lhe pena, mormente porque eram apenas colegas de trabalho. E a prova dessa consequência cabia à defesa fazer, mas ela não fez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO

CRIMINAL
–
HOMICÍDIO

CULPOSO
NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DE
PERDÃO

JUDICIAL
E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PROCEDÊNCIA – IMPRUDÊNCIA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INTENSO ABALO MORAL SOFRIDO COM A MORTE DA ESPOSA – VÍNCULO CONJUGAL DE 24 ANOS E BOA CONVIVÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O
perdão

judicial
, instituto de política
criminal
, apesar da sua excepcionalidade, deve ser aplicado quando as consequências do delito atingem de forma tão grave o agente que é desnecessária a aplicação de sanção penal, como no caso de a imprudência na direção do veículo automotor ter ocasionado a morte da esposa, cujo vínculo conjugal de 24 anos, com boa convivência, demonstra o intenso desgaste emocional sofrido pelo réu.
(N.U 0000088-77.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VOTO DE MINHA RELATORIA, Segunda Câmara Criminal, DJE 15.10.2019).

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023